Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS, HIGHOR TALLES MOREIRA, PRICILA RODRIGUES ELIAS, DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS e JOAO GASPAR MOREIRA. Frustradas as tentativas de constrição de bens dos devedores, a credora requereu a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Sustentou que JOSÉ EUSTÁQUIO é titular de 100% das quotas da sociedade empresária PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. No curso da execução, foi deferida a penhora dos lucros dessa sociedade comercial. Porém, ao efetivar a providência, constatou-se que em seu lugar funciona outra sociedade empresária de denominação TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, constituída por um filho e outro parente de JOSÉ EUSTÁQUIO. Diante de elementos que pudesse configurar desvio da personalidade jurídica, requereu o levantamento do véu protetor de PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e a extensão da medida à TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, em vista da sucessão empresarial. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a mera ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito não seria motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio dos sócios. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos de que a devedora estaria se valendo de interpostas pessoas e da sucessão empresarial para furtar-se a seus compromissos financeiros. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “autorizar a instalação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que se dê o reconhecimento da formação de grupo econômico entre as empresas PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, com a consequente extensão da responsabilidade pelo pagamento do débito perseguido nos autos de origem às referidas empresas”. Preparo regular sob ID 59080710. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA em desfavor de HIGHOR TALLES MOREIRA, PRICILA RODRIGUES ELIAS, JOSE EUSTAQUIO ELIAS, DAYSE RODRIGUES CABRAL ELIAS e ESPÓLIO DE: JOÃO GASPAR MOREIRA., sendo que a parte credora objetiva a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica do executado JOSE EUSTAQUIO ELIAS. É o brevíssimo relatório. Decido. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa física insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não se mostra motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio dos sócios. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste E. TJDFT, perfilhando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes arestos: (...) Importante ressaltar que, apesar da regra, ainda, não prever expressamente a possibilidade de controle e indeferimento liminar do pedido de desconsideração, o que numa primeira análise pode soar bem a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o ordenamento jurídico possibilita tal análise. Assim, com fundamento na regra do art. 133, § 1o, do CPC, (art. 133. ... § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.) compreendo ser admissível o indeferimento liminar, quando não restar demonstrada a existência de mínimos elementos de convencimento acerca dos pressupostos. Neste sentido, o professo Fredie Didier Junior assevera: Por isso, o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art. 134, § 4o, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, § 1o, I, CPC). Não bastam, assim, afirmações genéricas do que a parte quer desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se dessa acusação. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2015, 17a ed., 520/521) O instituto da desconsideração sempre foi tratado como um incidente e assim o é, ou seja, o tema poderá ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória, não havendo impedimento para este tema ser apreciado no despacho da inicial ou quando do saneamento do feito (art. 357 do CPC). Ora, se o tema pode ser resolvido por meio de decisão interlocutória, não há óbice para a adoção inversa da regra do art. 10 do CPC, qual seja, se for para indeferir, não há necessidade de oitiva da parte contrária. Para reforçar a tese do indeferimento liminar, recentemente, o egrégio TJDFT modificou seu Regimento Interno e fez incluir o seguinte dispositivo: Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Assim, quando for manifestamente improcedente, ou seja, for possível de antemão já identificar a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido, poderá o juiz indeferir o processamento do incidente de desconsideração formulado. Esta conduta não é um cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presentes os pressupostos. Ainda, importante salientar que notícias jornalísticas apresentando investigação de supostos crimes praticados por representantes legais de pessoas jurídicas não comprovam a fraude ou a confusão patrimonial no presente caso. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento liminar do pedido. Ademais, o indeferimento neste momento é benéfico a parte credora, porquanto o deferimento de processamento do incidente, para no futuro o seu indeferimento, acarretará a imposição de pagamento de honorários por parte do credor em favor dos interessados. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, até que o exequente traga elementos mínimos de convencimento para o processamento do incidente.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais, tal qual uma petição inicial. Nesse sentido, o entendimento desta corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 2. Instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa e, somente quando finalizada a fase instrutória, o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a impossibilidade de seu indeferimento liminar. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607883, 07209201620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Somente após o devido contraditório e oportunizada a ampla defesa, corolários do devido processo legal, caberá ao juízo manifestar-se quanto ao mérito da pretensão, indicando os elementos que porventura justifiquem o levantamento do véu da pessoa jurídica. Incabível neste momento prefacial qualquer pronunciamento quanto aos demais fundamentos deduzidos pelo agravante e de que não estariam comprovados os pressupostos para deferimento do pedido de estender a penhora de bens à pessoa jurídica. Ao exame da decisão agravada, constata-se que o juízo adentrou ao mérito da pretensão de desconsiderar a personalidade jurídica e o indeferiu por fundamento absolutamente divorciado das alegações do requerente. Em momento algum o pedido de desconsideração da personalidade jurídica teve por fundamento a “mera inexistência de bens penhoráveis do devedor”, mas a alegada fraude na utilização de sociedade empresária para ocultar bens do devedor, bem como sua sucessão pela constituição de nova sociedade que funcionaria no mesmo endereço e explora a mesma atividade econômica, com os mesmos recursos materiais e humanos. As alegações são acompanhadas de indícios concretos que respaldariam a pretensão do credor, em especial diante de investigação policial sobre os mesmos fatos e por suposta utilização do mesmo subterfúgio para evasão fiscal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica até decisão pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator